Tribunal: TJBA
Processo: 8014688-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014688-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRO COELHO MOREIRA PINTO Advogado(s): DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTE DO STJ. SÓCIO QUE FIGURA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, NA CONDIÇÃO DE CORRESPONSÁVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o agravo de instrumento e agravo interno nº 8014688-10.2023.8.05.0000, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante, SANDRO COELHO MOREIRA PINTO, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, restando PREJUDICADO o agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.